Tribunal: TJDFT
Processo: 0004355-79.2017.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE SEM ENTREGA DAS CHAVES. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZO. EFEITOS DA MORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS EXPERIMENTADOS PELO ADQUIRENTE. ELISÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ELISÃO DA COMINAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.
2. O descumprimento sem motivo justificado, pela construtora, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato e a composição das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, ou, ainda, apenas a indenização dos prejuízos que lhe advieram da mora.
3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, consoante a cláusula penal prevista contratualmente.
4. É cediço que a expedição e registro da carta de habite-se não configuram fatos aptos a comprovarem a entrega do imóvel, o que somente se materializa com a disposição da unidade ao adquirente, e, conquanto possam induzir à constatação de que o imóvel fora concluído e está em condições de ser habitado, sobejando, no caso concreto, que as vistorias realizadas não evidenciaram encontrar-se o imóvel em tais condições, não se prestam a ilidir a mora da construtora e promissária vendedora quanto à obrigação que assumiram de construir e entregar o imóvel dentro do prazo convencionado.
5. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo as promitentes vendedoras em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometeram à venda, sujeitar-se-ão a pena equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo promissário comprador com o atraso traduzidos no que deixaram de auferir com a fruição direta, devendo incidir como forma de composição dos danos experimentados em razão do retardamento havido na conclusão e entrega da unidade imobiliária negociada.
6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
8. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.